Tribunal: CARF
Processo: 10768.003153/2004-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003153/2004-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.222 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAB TRADING COMERCIAL EXPORTADORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO POR EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. DESCABIMENTO.
A possibilidade de aproveitamento de créditos decorrentes da - as hipóteses de
que trata o artigo 5o, conforme permissivo do seu § 1o, é restrita, desde a
redação original, à pessoa jurídica que vende, sem incidência da contribuição
(caput), à empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
(inciso III), não sendo possível novo aproveitamento (portanto, em
duplicidade) pela adquirente. Assim, nas transações com o mercado externo,
em nada inovou a vedação ao creditamento na aquisição de bens não sujeitos
ao pagamento da contribuição (inciso II do § 2o do art. 3o) trazida pela Lei no
10.865/2004, sendo ainda reforçada a impossibilidade de duplo aproveitamento
pela interpretação do art. 7o, que veda o aproveitamento pela comercial
exportadora mesmo no caso em que ela fique obrigada a recolher a
contribuição que deixou de ser cobrada do vendedor (que mantém o direito ao
creditamento), em razão de não ter efetivado a exportação após determinado
prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003153/2004-22
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional -
PFN, ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão n° 3201-005.570, de 21/08/2019, complementado pelo Acórdão
de Embargos no 3201-006.806, de 25/06/2020. O primeiro foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico de exportação referente ao 1o trimestre de
2004, em razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1o de maio de
2004.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

A Recorrente interpôs embargos de declaração, os quais restaram acolhidos sem
efeitos infringentes.

Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o
qual devia pronunciar-se a turma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar créditos sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico de exportação referente ao 1o trimestre de
2004, em razão de a vedação legal somente ter vigência a partir de 1o de maio de
2004.

Intimada a Fazenda Nacional apresente Recurso Especial.. A divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à admissão do creditamento do PIS na aquisição de
mercadoria com o fim específico de exportação para o período do primeiro trimestre de 2004.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido despacho de fls. 502 a 507.

O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho fls.
502 a 507.

Do Mérito

No mérito, a Fazenda Nacional insurge-se contra o entendimento, adotado no
acórdão recorrido, que admitiu o creditamento no PIS na aquisição de mercadoria com o fim
específico de exportação para o período do primeiro trimestre de 2004, ao argumento de que a
vedação legal ao aproveitamento do crédito só foi inserida no ordenamento jurídico a partir de maio
de 2004.

Entendo que o Acórdão recorrido de lavra do Ilustre Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, não merece reparos e adoto como razão de decidir, senão vejamos:

Conforme consignado no relatório, trata o presente processo de Pedido de
Ressarcimento de Crédito da Contribuição para o PIS/PASEP, no valor de R$
736.348,05, referente ao 1° Trimestre de 2004.

Assim, a legislação aplicável ao caso deve ser a vigente à época dos créditos
pleiteados.

Pois bem.

A Medida Provisória 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003, em seu art. 6o
dispõe que:

“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a
empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim
previsto no inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração
de créditos vinculados à receita de exportação.”
Aludido texto entrou em vigor a partir do primeiro dia do mês seguinte ao que
completar o prazo nonagesimal, conforme estabelecido no artigo 68 da citada
Medida Provisória, ou seja, 1o/02/2004, em razão de a Medida Provisória ter sido
publicada em 31/10/2003. Vejamos:

“Art. 68. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação:

I - aos arts. 1o a 15 e 23, no primeiro dia do mês seguinte ao em que
completar noventa dias da publicação desta Medida Provisória;”

O mesmo critério de prazo foi atribuído ao PIS/Pasep, por determinação do artigo
15 da Medida Provisória no 135/2003, entrando em vigor na data de 1o/02/2004:

“Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 2002, o disposto no inciso I do § 3o do art. 1o,
nos incisos VI e VII do caput e § 10 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o e nos
arts. 7o e 8o.”

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

A Lei no 10.833/2003 (conversão da MP no 135/2003), com vigência reafirmada
para 1o/02/2004, dispôs no artigo 93:

“Art. 93. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeito, em relação:
I - aos arts. 1o a 15 e 25, a partir de 1o de fevereiro de 2004;”

Tem-se, portanto, que a introdução do prazo nonagesimal para o § 4o do artigo 6o
da Lei no 10.833/2003, norma que inexiste no artigo 5o da Lei no 10.637/2002 (o
qual corresponde ao 6o da Lei no 10.833/2003) trata-se de uma alteração
legislativa de caráter restritivo das hipóteses de desconto de créditos e não apenas
uma norma de índole interpretativa capaz de operar efeitos retroativos.

Ademais, a introdução da vedação prevista no § 2o, inciso II do artigo 3o da Lei no
10.637/2002, pela Lei no 10.865/2004 (publicada em 30/04/2004), com vigência a
partir de 1o/08/2004, de creditamento sobre bens adquiridos não sujeitos ao
pagamentos das contribuições, que inclui a situação dos bens adquiridos com o fim
específico de exportação (situação de não incidência prevista nos artigos 5o da Lei
no 10.637/2002 e 6o da Lei no 10.833/2003), indicando que a regra geral de
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento também não possuía vedação
anteriormente à introdução do inciso II do § 2o do artigo 3o das referidas leis
mencionadas, conforme a seguir transcrito:

“Art. 37. Os arts. 1o , 2o , 3o , 5o , 5o-A e 11 da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
(...)
"Art. 3o .....................................................................
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.”

Por sua vez, o art. 46 da Lei no 10.865/2004 disciplina que:

“Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês
subseqüente ao de publicação desta Lei o disposto:
(...)
IV – nos arts. 1o, 2o, 3o e 11 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
com a redação dada pelo art. 37 desta Lei.”

Importante reproduzir excerto do voto do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho, o qual consigna:
“Destarte, por força do disposto no § 4° do art. 6° e no inciso III do art. 15 da Lei
n° 10.833, de 2003, conclui-se que não é permitida a utilização de créditos diretos
e indiretos da Contribuição para o PIS e para a Cofins, vinculados às despesas
efetuadas por pessoa jurídica comercial exportadora.

Não obstante, devemos tomar cuidado com as datas de vigência das modificações
trazidas pelas Leis n° 10.833/2003 e n° 10.865/2004, pois para a Cofins, a vedação
acima retratada vale a partir de 01/02/2004, enquanto para o PIS, vale a partir de
01/05/2004.

Mais uma vez socorro-me do relatório fiscal de fls. 39/48 para identificar os
períodos glosados pela fiscalização.

O item 02 do relatório informa que os créditos glosados do PIS, referentes aos
custos dos produtos adquiridos com o fim específico de exportação são dos meses
de janeiro e 2003 a janeiro de 2004 e agosto de 2004.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar a glosa dos
créditos do PIS referentes aos custos dos produtos adquiridos com o fim especifico
de exportação do período compreendido entre 01/04/2003 e 31/05/2003.”

Referida decisão está ementada nos seguintes termos:

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2003
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los
à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art.
15, III, todos da Lei no 10.833, de 2003.
Recurso provido em parte.” (Processo no 11080.006259/2003-99; Acórdão no 203-
13236; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de
04/09/2008)

No mesmo sentido:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
(...)
CRÉDITO. PIS/PASEP. BENS ADQUIRIDOS COM FIM ESPECÍFICO.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
Empresas comerciais exportadoras podem apurar crédito sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico até janeiro de 2004, sendo vedado tal
creditamento a partir de fevereiro de 2004, a teor do disposto no § 4o do artigo 6o
da Lei no 10.833/2003.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte” (Processo no 15956.000309/2008-43;
Acórdão no 3302-004.106; Relator Conselheiro Walker Araujo; Redator para o
voto vencedor Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède; sessão de 25/04/2017)
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO. IRRETROATIVIDADE.
A legislação tributária aplica-se a atos ou fatos pretéritos apenas quando for
expressamente interpretativa ou, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
quando deixar de defini-lo como infração ou deixar de tratá-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e
não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, ou, ainda, quando lhe
cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/09/2003 a 30/09/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES NÃO SUJEITAS A
INCIDENCIA.
A partir de 1° de agosto de 2004, é incabível o cálculo de créditos, para desconto
do valor da contribuição para o PIS apurada, em relação as aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento dessa contribuição.” (Processo no
13856.000236/2004-69; Acórdão no 3402-001.756; Relatora Conselheira Sílvia de
Brito Oliveira; sessão de 26/04/2012)

Como visto, pelos precedentes citados há o reconhecimento do direito de as
empresas comerciais exportadoras poderem apurar crédito sobre a aquisição de
bens adquiridos com o fim específico de exportação, existindo divergência em
relação ao período em que a vedação passou a vigorar.

Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

Em relação a tal tema, filio-me ao defendido pelo Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg em seu voto anteriormente exposto, de que a vedação ao creditamento
em relação ao PIS, vale a partir de 1o/05/2004.

No caso em apreço, se está diante de período de apuração compreendido entre
01/01/2004 e 31/03/2004.

Tem-se, então, que o creditamento sobre as aquisições com o fim específico de
exportação para o PIS/Pasep era possível para os créditos apurados no 1o
trimestre de 2004, em razão de a alteração legislativa, que passou a vedar tal
creditamento, somente ter ocorrido a partir de 1o/05/2004.

Verifica-se que a efetiva vedação à tomada de créditos nestas operações de
aquisições de bens “com fins específicos de exportação” somente veio a ser inaugurada com a
publicação da Lei no 10.833/2003, especificamente no § 4 do art. 6o: “§ 4o O direito de
utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa comercial exportadora
que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso III do caput, ficando
vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita de exportação.”

E a extensão dessa vedação inicialmente prevista para a Contribuição à
COFINS, veio prevista no art. 15, da mesma Lei no 10.833/2003, na redação que lhe foi dada
pelo art. 21, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, com vigência a partir de 01 de maio deste
referido ano.
Desta forma, para o período de apuração dos créditos em questão, não estava em
vigor a vedação de tomada de créditos relativos às aquisições de bens com “fins específicos de
exportação”, que somente passou a vedar o desconto de créditos a partir de 01 de maio de 2004,
de modo que estava em vigor a regra geral de direito à tomada de crédito sobre as
aquisições destinadas à revenda (art 3o, da Lei no 10.637/2002), pelo que merece reforma
a decisão para que seja concedido ao contribuinte o direito ao cômputo dos créditos relativos às
referidas aquisições.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Liziane Angelotti Meira, Redatora ad hoc
Na condição de Presidente em exercício da Terceira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no uso da atribuição conferida pelo art. 17, inciso III1, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redatora ad hoc para formalizar o presente voto vencedor, dado que o
Redator Designado, então Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, deixou de fazê-lo.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me do voto vencedor (minuta) inserido pelo Redator
Designado no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzido.
Ouso discordar da ilustre relatora. Segue o voto para qual fui designado redator:
No mérito, é cediço que o regime da não cumulatividade PIS/Cofins adota a
sistemática “base contra base”, ou seja, tributa-se o valor agregado, abatendo-se, em
cada etapa da cadeia, a contribuição que incidiu na etapa anterior, para evitar a
chamada “tributação em cascata”, como ocorre na sistemática cumulativa. Não
havendo incidência na etapa anterior, não há o que ser abatido, a não ser quando o
legislador assim o determina, mesmo que parcialmente, como no caso do crédito
presumido (daí o nome “presumido”) na produção rural.
Na exportação, conforme já previsto desde a edição da Emenda Constitucional
no 33/2001 (que institui a imunidade do inciso I do § 2o art. 149 para as Contribuições
sobre a receita), não há incidência.
A exportação, por parte do produtor, pode ser direta ou através de uma
comercial exportadora, como ocorreu no caso concreto. Nestes casos, para o
produtor/exportador, há previsão legal expressa de aproveitamento dos créditos a que
teria direito, “normalmente”, se a venda fosse no mercado interno (aí, tributada). No
caso da contribuição para o PIS/Pasep, isto está no seguinte dispositivo, desde a
redação original da Lei no 10.637/2002:

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
(...)
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o
crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento
em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Simulemos as operações dos incisos I e III, e suas consequências neste seguinte
exemplo numérico:
Inciso I: O produtor “A” exporta, diretamente para o exterior, um produto “X”,
sendo a Nota Fiscal de saída no valor de R$ 1.000,00. Não há, decorrente deste
aferimento de receita, incidência da contribuição (Zero). Suponhamos que o crédito
advindo das operações anteriores da cadeia produtiva a que ela teria direito, em
decorrência da não-cumulatividade, fosse de R$ 75,00. Configura-se a tributação “em
cascata” se não é cobrada a contribuição na etapa seguinte? Não. Então, a regra seria a
impossibilidade de aproveitamento deste valor de R$ 75,00, mas o legislador optou,
neste caso (exportação é de interesse do País, daí o esforço para não “exportar
tributos”, reduzindo o preço e, assim, aumentando a competitividade no comércio
internacional) por permiti-lo, inclusive, por outras formas que não a simples dedução
do valor a recolher decorrente de outras operações tributadas, quais sejam: a
compensação com outros tributos ou até, esgotadas as outras possibilidades e
observadas determinados condicionantes, o seu ressarcimento em espécie.
Inciso II: O produtor “A” quer exportar o mesmo produto “X”, mas opta, por
razões logísticas ou outras que sejam, por fazê-lo através de uma comercial
exportadora (há que sê-lo então, com o fim específico de exportação), e dá saída,
suponhamos, pelos mesmos R$ 1.000,00. Há incidência da contribuição decorrente
desta receita? A lei também diz que não. A comercial exportadora, assim, tem algum
crédito advindo da tributação em uma etapa anterior? Por mais leigo que seja o
inquirido, por óbvio dirá que não, então não teria o legislador por que ter que dizê-lo,
pois seria patente o duplo aproveitamento do mesmo crédito, advindo das etapas
anteriores à produção do item revendido.
Aí alguém poderia dizer: se não precisa, por que o legislador o fez, via Lei no
10.865/2004, introduzindo inciso II do § 2o do art. 3o?
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.222 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.003153/2004-22

§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição ...
Para o mercado externo é que não foi. Já havia a vedação “indireta”, ao ser
admitida a utilização por quem vendeu à comercial exportadora.
E não nos olvidemos do art. 7o da Lei no 10.637/2002 (regramento também
presente desde a sua redação original):
Art. 7o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos
de juros de mora e multa, de mora ou de ofício ...
(...)
§ 2o No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora não poderá
deduzir, do montante devido, qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ou de contribuição para o PIS/Pasep, decorrente da
aquisição das mercadorias e serviços objeto da incidência.
§ 3o A empresa deverá pagar, também, os impostos e contribuições devidos nas vendas
para o mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as
mercadorias.
Assim, “nem pagando” a comercial exportadora tem direito ao crédito, pois ele
foi garantido a quem lhe vendeu, com o fim específico de exportação, eximindo-se, o
vendedor, da responsabilidade pela efetiva exportação, tanto é, que ele não tem que
estornar o crédito.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 535
DF CARF MF
Original